Tribunal: TJSP
Processo: 0044298-43.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual. Contrato verbal de locação de equipamentos e prestação de serviços de montagem de telhados. Ação julgada improcedente. Necessidade de manutenção. Autora que não se desincumbiu do encargo de demonstrar que foi o réu quem deu causa à inexecução contratual. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ônus da prova não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual. Contrato verbal de locação de equipamentos e prestação de serviços de montagem de telhados. Ação julgada improcedente. Necessidade de manutenção. Autora que não se desincumbiu do encargo de demonstrar que foi o réu quem deu causa à inexecução contratual. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ônus da prova não observado. Estado de não convencimento que deveria, mesmo, levar à improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso não provido.